Tribunal: TJSP
Processo: 2245384-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000542591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2245384-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES, é
embargado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVANTES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2245384-07.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 34.968
Embargos de Declaração no 2245384-07.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito Municipal de Chavantes
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Fatos alegados que não se enquadram em
qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Mera pretensão de reexame do julgado. Embargos
rejeitados.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAVANTES opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 62/72, ao julgar
parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, e determinar que
o adicional de insalubridade no município de Chavantes seja calculado com base
no valor fixo do salário mínimo vigente na data do julgamento até que sobrevenha
lei dispondo sobre a matéria, incorreu em vício de omissão, pois não considerou que o
artigo 161 da Lei Municipal n. 2.093/92, já dispõe sobre a base de cálculo do adicional
de insalubridade.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou que
é inconstitucional o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário
mínimo, por constituir fator de indexação, implicando em violação ao artigo 7o, inciso
IV, da Constituição Federal; mas restringiu a declaração de inconstitucionalidade ao
fator de indexação, possibilitando, dessa forma, o uso da base de cálculo (prevista no
dispositivo impugnado), com valor fixo (congelado em reais na data do julgamento),
descartadas futuras atualizações até que sobrevenha lei dispondo sobre a matéria. E
não consta que o ato normativo citado pela embargante (Artigo 161 da Lei Municipal n.
2.093/92)1, por ser anterior ao dispositivo impugnado (e por não dispor especificamente
sobre a base cálculo do adicional de insalubridade) possa suprir essa providência
legislativa.
1 Art. 161. Lei Municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, determinará os percentuais que incidirão sobre os
vencimentos dos funcionários, no caso do exercício de atividades insalubres e penosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2245384-07.2019.8.26.0000/50000
3
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração ficam
rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator